Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE FOTOGRAFIA OU DIGITALIZAÇÃO COLORIDA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCABÍVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.” (Art. 28 da Lei no 10.931/2004).
2. Com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais. Além disso, o art. 425, IV, do CPC/15 estabelece que as cópias reprográficas declaradas como autênticas pelo advogado fazem a mesma prova que os originais, desde que não impugnada a autenticidade.
3. No caso concreto, a cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que não colorida, acompanhada da planilha de cálculos correspondente, permite aferir a existência da dívida, identificação das parcelas pagas e vincendas, com seus respectivos valores, datas de vencimento, taxas de juros, correção monetária e saldo devedor. Logo, é documento hábil a embasar ação de execução. Precedentes deste Tribunal.
4. Diante desse cenário, afigura-se desnecessária a juntada de fotografia ou digitalização colorida da via original da Cédula de Crédito Bancário, razão pela qual se impõe a cassação da sentença que indeferiu a petição inicial.
5. Apelação conhecida e provida.